Tribunal: TJDFT
Processo: 0033333-46.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0033333-46.2015.8.07.0001 AGRAVANTES: DEA LÚCIA SANTOS, LORENA CAIXETA SANTOS, ROBERTO AMADO SANTOS, TRANZABEL LTDA, CEZÁRIO BRAGA, GERALDO VILELA COUTO AGRAVADOS: CEZÁRIO BRAGA, GERALDO VILELA COUTO, JOSÉ LUIS CARVALHO RODRIGUES, NEUSELI PERES FACAS, ODAIR FACAS, PHILLIPE OLIVEIRA VILELA, POSTO CRISTAL MAIS LTDA, DEA LÚCIA SANTOS, LORENA CAIXETA SANTOS, ROBERTO AMADO SANTOS, TRANZABEL LTDA DESPACHO CEZÁRIO BRAGA, GERALDO VILELA COUTO, ROBERTO AMADO SANTOS, DEA LÚCIA SANTOS, LORENA CAIXETA SANTOS e TRANZABEL LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante discorre sobre a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior e defende que a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão agravada. O segundo recorrente, por sua vez, aponta negativa de prestação jurisdicional e sustenta a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, por entender que a tese recursal, além de não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, está em consonância com o entendimento do Tribunal da Cidadania. Já os demais insurgentes alegam que a questão em debate não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Asseveram, ainda, que o acórdão combatido diverge do entendimento do da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026